Tribunal: TJES
Processo: 5000537-03.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-03.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARLA LILIANE LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000537-03.2021.8.08.0057

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KARLA LILIANE LIMA DE SOUZA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
KARLA LILIANE LIMA DE SOUZA
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN,
através da qual sustenta, em síntese, que é proprietária do veículo FIAT Pálio Atractive 1.4, cor prata, placa PPG-0963, ano/modelo 2015/2015 e teve sua placa clonada, sendo que o automóvel clonado foi apreendido e removido para pátio credenciado do DETRAN/ES, no entanto os débitos do veículo clonado foram vinculados ao seu automóvel, além do que, posteriormente, a parte ré transferiu o carro para terceiro residente no Município de Cariacica/ES através de leilão, deixando a placa PPG-0963 de existir, migrando-a para a placa modelo “mercosul” e em nome de terceiro, razão pela qual postulou em sede de tutela de urgência a regularização da situação cadastral do veículo supracitado perante os sistemas da Autarquia ré, bem como indenização por lesão imaterial.

Em contestação (ID. 5238013), o Detran/ES alegou perda do objeto e inexistência de danos morais. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5238020), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para o fim de condenar a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) que, desde já, se fixa como sendo da autuação do requerimento administrativo e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”

Irresignada, o DETRAN interpôs Recurso Inominado (ID. 5238023) alegando inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória e, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5238024). Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

In casu, coaduno com o entendimento do juízo de piso quanto à configuração dos danos morais diante da falha na prestação de serviços do recorrente, haja vista que este arrematou veículo clonado da ora recorrida a terceiros
, além de atribuir as infrações cometidas no veículo clonado à autora.

Assim, acompanhando o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“De outra quara, sabe-se que em se tratando de responsabilidade decorrente de omissão do ente público ou falta de serviço, o entendimento majoritário é no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, mas no caso em tela,
é nítido que houve falha na prestação do serviço da parte ré que arrematou veículo clonado para terceiros,
realizou transferência da placa clonada para o arrematante e o veículo original que é o da autora ficou sem cadastro perante o DETRAN por quase três meses, pois o procedimento administrativo se iniciou em agosto de 2021 e somente em 05/10/2021 é que a parte ré regularizou a situação e transferiu a titularidade do automóvel para a autora.”

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos morais, pois restou demonstrada a falha na prestação de serviços da recorrente.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas o condeno em honorários sucumbenciais em
20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)